Tribunal: TJDFT
Processo: 0711174-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711174-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ANDREA DA SILVA CARREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE – COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão (Id. 60660675 - Pág. 2, nos autos do processo no 0005895-32.2012.8.07.0007) que, em cumprimento de sentença proposto pela ora agravante em face de ANDREA DA SILVA CARREIRA, acolheu a impugnação apresentada pela executada e determinou a liberação do valor bloqueado via sistema bacenjud. Em suas razões recursais, a exequente agravante sustenta a possibilidade de penhora até o percentual de 30% do salário da executada, mesmo no caso de cobrança de dívida não alimentar, uma vez que referido desconto não compromete o sustento da executada e de sua família, que aufere renda líquida de mais de R$4.000,00 mensais. Assevera que se trata do exercício regular de um direito previsto expressamente no contrato entabulado entre as partes, que estabeleceu, em uma de suas cláusulas, a possibilidade de desconto mensal diretamente na conta-salário da executada. Ressalta que a jurisprudência pátria tem admitido a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário para a satisfação da pretensão material do credor, quando preservado percentual suficiente para garantir a subsistência do devedor e de sua família, a luz dos princípios da boa-fé processual, proporcionalidade, adequação e da efetividade da tutela jurisdicional. Defende a aplicação analógica do artigo 6o, §5o, da Lei no 10.820/2003, no presente caso. Aduz a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de grave lesão, este consubstanciado no fato de que se esgotaram os meios de localização de bens penhoráveis da devedora, tornando-se inexequível a obrigação, o que poderá resultar em inúmeros prejuízos à credora. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento “para o fim de deferir liminarmente a manutenção da penhora via bacenjud, no importe de R$420,41 em 04/03/2020, pois inferior ao limite de 30% dos proventos da Agravada” (Id. 15887907 - Pág. 25). No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja mantida a referida penhora online; bem como para que seja deferida a penhora no percentual de 30% sobre o salário da executada, até a integral satisfação da obrigação, considerando que sua renda mensal, comporta a referida constrição, sem afetar a subsistência de sua família. Preparo nos Ids. 15887908 e 15888309. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, importante delimitar o que está sendo discutido no presente recurso. Examinando o agravo de instrumento, observa-se que foi interposto contra a decisão proferida no feito originário, de Id. 60660675, que acolheu a impugnação apresentada pela executada e determinou o desbloqueio de quantia constrita via sistema bacenjud, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA em desfavor de ANDREA DA SILVA CARREIRA. Determinada a consulta de bens via sistema BACENJUD, houve o bloqueio da quantia de R$ 420,41 (quatrocentos e vinte reais e quarenta e um centavos) – ID Num. 58413701, da conta bancária da parte devedora. Por meio da petição de ID Num. 59368257, a parte devedora requereu o desbloqueio dos valores, sob o argumento de que se trata de conta salário. Manifestação da parte credora no ID Num. 60150828. Intimada a comprovar a alegação de impenhorabilidade de valores, a parte devedora se manifestou no ID Num. 60647636. É a síntese do necessário. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que de fato a parte executada recebe o seu salário através de conta junto ao Banco Santander, conforme extrato bancário de ID Num. 60653649. Assim, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil preceitua que: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Nesse sentido, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, as verbas salariais são impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e, de igual forma, a penhora sobre importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no § 2.o do mesmo dispositivo legal. 2. Recurso provido.” (Acórdão n.1005409, 20160020240094AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 299/310) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALARIO. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV DO CPC. 1. Nos termos do art. 648 e 649, IV do CPC, os salários são impenhoráveis. 2. Por se tratar de verba de natureza alimentar inadmissível a penhora sobre qualquer valor existente em conta destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria. 3. Não há condenação em honorários advocatícios em recurso de agravo. 4. Recurso conhecido. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão n.935021, 20160020007938AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2016, Publicado no DJE: 26/04/2016. Pág.: 248/264) Destarte, observo que a executada demonstrou que os valores bloqueados são provenientes de seu salário mensal, o que justifica o seu imediato desbloqueio. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação da parte executada e determino a liberação, em seu favor, do valor bloqueado no ID Num. 58413701. Promova-se o imediato desbloqueio via sistema BACENJUD. Após, intime-se a parte exequente para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. I.” (Id. 60660675). Nesse contexto, embora a credora agravante tenha pleiteado o bloqueio mensal, no percentual de 30%, sobre o salário da executada, tal matéria não foi discutida na decisão ora agravada. Acrescenta-se que tal questão foi objeto de decisão posteriormente proferida pelo magistrado a quo no Id. 61460528 do feito de origem, não citada no agravo de instrumento ora interposto, como se depreende dos itens “I – BREVE RELATO DOS FATOS”; “II – DO DESPACHO ORA AGRAVADO” e “III – DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO” (Id. 15887907, págs. 3/6). Esclareça-se que o âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo ser submetidas a esta Corte outras questões, ainda pendentes de recursos, sob pena de se chegar à esdrúxula situação de existirem dois agravos de instrumento, interpostos pela mesma parte, discutindo a mesma matéria. É cediço que, com a suspensão dos prazos processuais, em razão da epidemia do COVID-19, deve ser cuidadosamente analisado o decisum apontado pelo recorrente como objeto do recurso, sob pena de violação ao princípio da correspondência. No caso vertente, a decisão impugnada analisou apenas a questão referente ao bloqueio via sistema bacenjud, realizado no dia 04/03/2020, na conta-salário da executada, no valor de R$420,41 (Id. 58413701 dos autos de origem), não tratando da questão da possibilidade ou não da penhora mensal de 30% do salário da devedora, até o limite da dívida. Nesses termos, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, apenas no que concerne à análise da possibilidade ou não do bloqueio bacenjud realizado em 04/03/2020 na conta-salário da devedora. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal. Isso porque, a regra do artigo 833, inciso IV, do CPC, estabelece que: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;” Ademais, registra-se que a exequente não demonstrou risco de dano iminente, se limitando a alegar que esgotaram os meios de localização de bens penhoráveis da devedora, o que poderá implicar em inúmeros prejuízos. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo/antecipação de tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À executada agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora